Tribunal: TJBA
Processo: 8000360-78.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000360-78.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ASPECIR PREVIDENCIA

Advogado(s)
:
MARCELO NORONHA PEIXOTO, JULIANO DELESPORTE DOS SANTOS TUNALA

APELADO: NEUZA MARIA QUEIROZ DA SILVA

Advogado(s)
:
INDIERICA COSTA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Incumbe ao fornecedor comprovar a existência e validade da contratação nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, especialmente em relações de consumo regidas pelo CDC, cuja aplicação é cabível à espécie.

2. A ausência de prova robusta acerca da adesão ao contrato autoriza o reconhecimento da inexistência de vínculo jurídico e impõe a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3. Os descontos indevidos e reiterados em benefício previdenciário da parte autora, pessoa idosa e hipossuficiente, ensejam dano moral indenizável, sendo o valor arbitrado na origem adequado à extensão do dano e à função pedagógica da indenização.

4. Presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3.º, do CPC, não havendo impugnação idônea capaz de afastar tal presunção.

5. Mantida a sentença integralmente e ausente base legal para majoração dos honorários, quando já fixados no percentual máximo de 20%.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8000360-78.2025.8.05.0138, em que figuram como apelante
ASPECIR PREVIDÊNCIA
e apelada
NEUZA MARIA QUEIROZ DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25